Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULOS AJUIZADA EM DESFAVOR DE GENITOR DE MENOR DE 18 ANOS. RESPONSABILIDADE DOS PAIS ADVINDA DO PODER FAMILIAR. CULPA PRESUMIDA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO E DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em seu recurso a parte recorrente, em síntese, sustenta que não há possibilidade de lhe condenar, pois não houve perícia técnica e as provas não são esclarecedoras o suficiente para afirmar que seu filho, ao utilizar uma bicicleta, tenha provocado danos no carro da parte autora. Razão pela qual postula a reforma da sentença para que se reconheça a culpa exclusiva da parte autora. Subsidiariamente a culpa concorrente, devendo cada parte arcar com seus prejuízos.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 23707990). Contrarrazões não apresentadas (ID 23707996).

III. Inicialmente, não se discute que a responsabilidade daqueles que detêm o poder familiar é presumida legalmente, sendo inquestionável a responsabilidade dos pais que não exercem a necessária vigilância sobre o filho, dando-lhe ensejo à prática de ato ilícito.

IV. No caso, o relato empreendido na inicial encontra ressonância nas documentações e provas colacionadas aos autos, em especial o relato da parte recorrente que reconhece que seu filho não viu o veículo do autor, pois tentou evitar o acidente, mas não conseguiu. (ID 23706799).

V. Portanto, resta incontroverso o fato declinado na exordial e os danos dele decorrente, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da parte autora. Nesse sentido, não merece qualquer retoque a sentença prolatada no juízo de origem.

VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.